Tribunal: TJSP
Processo: 2210189-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de vício no acórdão.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2210189-24.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000326
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2210189-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BETTA TELECOMMUNICAÇÕES E
ELETRONICA LTDA, são embargados MARCO AURÉLIO COSTA
GUIMARÃES, CARINE MARIA BRITO GUIMARÃES e GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2210189-24.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.907
Embargos de Declaração no 2210189-24.2020.8.26.0000/50000
Comarca da Capital Foro Central / 29a Vara Cível
Juiz(a): Valéria Longobardi Maldonado
Embargante(s): Betta Telecommunicações e Eletronica Ltda (terceira interessada)
Embargado(a)(s): Gafisa S/A (e outro)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração devem estar fundamentados nas
hipóteses legais que autorizam sua oposição, ou seja, trata-se
de instrumento que objetiva sanar vícios, que inexistem no caso
concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
50/55) que não conheceu o agravo de instrumento interposto por terceira
interessada.
Fundamentada em omissão contida no acórdão, a terceira
interessada aduz que: (a) o v. acórdão proferido entendeu, equivocamente,
que a decisão que complementou a r. sentença homologatória de acordo,
no entanto, sustou-a; (b) o acórdão é omisso em relação à natureza da
decisão recorrida; (c) a decisão não colocou fim à fase cognitiva, consoante
redação do artigo 203 do Código de processo Civil. Pede o saneamento da
omissão no tocante à natureza jurídica da decisão.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2210189-24.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil à
rediscussão da questão debatida.
Respeitado o combativo patrono, o acórdão não padece de
qualquer omissão porque o acórdão ofertou todos os fundamentos que
amparam o resultado do agravo de instrumento.
É sabido que os embargos de declaração possuem a mesma
natureza da decisão contra a qual são opostos. Assim, porquanto
complementa a sentença, impõe-se reconhecer que formam, em conjunto,
um só “decisium”.
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que a
recorrente tenciona modificar o acolhimento de embargos de declaração
que completou sentença.
Oportuno transcrever novamente o trecho do acórdão:
“Versa o presente recurso sobre acolhimento de embargos de
declaração que, para sanar vício apontado pela recorrente (terceira
interessada) e complementar a sentença homologatória de acordo,
suspendeu sua eficácia e condicionando-a ou (i) à reserva do valor
penhorado ou (ii) à apresentação de declaração de quitação e (iii)
anuência do credor (terceiro interessado) em relação ao acordo.
Pois bem, o agravo não supera o juízo de sua admissibilidade.
O cabimento é um pressuposto interno (intrínseco) atrelado ao binômio
possibilidade (previsão no ordenamento jurídico) e adequação (à
espécie).
Só cabe recurso onde a lei prevê, e um único tipo para cada decisão,
conforme ensina JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA:
(...)
No caso dos autos, a agravante tenciona modificar, por meio de recurso
de agravo na forma de instrumento, a sentença homologatória de
acordo, extintiva do processo de conhecimento com resolução de mérito,
complementada por decisão proferida em embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2210189-24.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Ocorre que tal opção afronta o artigo 1009, §3o do Código de Processo
Civil. Contra sentença, cabe apelação e, diante da previsão legal
expressa, o erro não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal”.
O embargante pretende o reexame do mérito recursal,
inadmissível em sede de embargos de declaração. Com efeito, “a pretexto
de esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
Inexistem vícios de omissão no acórdão.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.